Tribunal: TCU
Processo: 020.079/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 394/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.079/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anamaria Binotto Braga (XXX.245.640-XX); Cleonice Marcelino de Jesus Souza (XXX.698.956-XX); Cristina de Oliveira Souza (XXX.435.317-XX); Jane Barbosa Soares Barros (XXX.408.497-XX); Joana Darc Morais de Oliveira (XXX.100.834-XX); Valmira dos Santos Coelho (XXX.650.461-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Joana Darc Morais de Oliveira, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Wilson Alves de Oliveira, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Anamaria Binotto Braga, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Adroaldo Figueira Braga, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.